Tribunal: TJSP
Processo: 1002067-49.2024.8.26.0431
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de parcial procedência do pedido revisional. Insurgência recursal da ré, sob os seguintes argumentos: (a) validade da tarifa de registro de contrato; (b) validade da tarifa de avaliação do bem; (c) desnecessidade da repetição do indébito.
2. TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DE BEM.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de parcial procedência do pedido revisional. Insurgência recursal da ré, sob os seguintes argumentos: (a) validade da tarifa de registro de contrato; (b) validade da tarifa de avaliação do bem; (c) desnecessidade da repetição do indébito.
2. TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DE BEM. Mantidas. Cobranças permitidas desde que comprovada a prestação dos serviços e ausente onerosidade excessiva (STJ, Tema repetitivo 958). Existência de documentos hábeis a lastrear a cobrança destas tarifas. Ausência de onerosidade excessiva.
3. RECURSO PROVIDO.